Tribunal: TJES
Processo: 5000314-33.2018.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000314-33.2018.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOÃO BATISTA BRAGA LEMOS
RECORRIDO: JOAO BAPTISTA PINHEIRO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000314-33.2018.8.08.0032

RECORRENTE:
JOÃO BAPTISTA PINHEIRO

RECORRIDO: JOÃO BATISTA BRAGA LUCIANO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO
RAFAEL MURAD BRUMANA

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pel
o recorrente/
exequente
em face d
e
sentença que
acolh
eu
a exceção de pré-executividade
do recorrido/
executado
,
tornando
extinta a execução
sem resolução do mérito em razão da
inexibilidade do título extrajudicial apresentado (apenas cópia
).

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, alegando que o documento acostado aos autos corresponderia ao título original, vez que possui certidão de conferência nos autos, o que tornaria o título exequível.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

Trata-se de
ação de execução de título
de crédito extrajudicial,
na
qual o exequente alega ter recebido
duas notas promissórias
do executado,
com vencimentos para
15 de maio de 2017 e 20 de julho de 2017,
referente
s
ao fornecimento de alimentos d
e
mercearia e que estas nunca foram pagas, motivo pelo qual
postulou a execução do título,
e, por outro lado,
alega o recorrido/executado ter quitado os títulos
e
que
destruiu
o
original, rest
ando

ao recorrente/exequente
apenas
cópias das notas promissórias
, de sorte que o recorrente
o
executa por dívida já paga
.

Pois be
m
,
o imbróglio em questão
se dá sumariamente sobre o título em questão, no qual é discutido acerca de sua originalidade e validade jurídica. Isso se deve ao fato de que o documento acostado nos autos
não é original
,
vez
que o exequente juntou em inicial apenas cópia com c
ertidão de conferência
e no curso do processo
os perdeu
, de modo que junt
a
boletins de ocorrência informando tal acontecimento,
e
ntretanto,
embora alegue
que o documento
em foco
corresponde à
nota promissória original
ante
certidão de conferência, tal tese não deve ser
acolhida
,
isso porque
a

conferência que consta
certidão
é relacionada ao processo, isto é, se cumpridas as formalidades procedimentais, quem atesta a exigibilidade do título é o juiz.

Com efeito,
o caso em tela deve-se
base
ar
no princípio da cartularidade,
característica pela qual o crédito se incorpora ao documento, ou seja,
se materializa no título,
percebe-se que a execução se encontra
desagregada de seu título
, motivo pelo qual
vota
-se
pela manutenção da sentença,
no sentido de a
colher a exceção de pré-executividade, julgando, por consequência, extinta a execução,
sem prejuízo ao ajuizamento de ação de conhecimento pela parte ora requerente.

Ante ao exposto
,

CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.
Conden
a-se
a parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais de
2
0% do valor da causa
(R$

2.698,95
),
no
entanto, tendo em vista a AJG deferida, fica desobrigada do pagamento.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.